Tribunal: CARF
Processo: 16306.000170/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000170/2008-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.369 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIBANCO HOLDINGS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de
Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Declarou-se impedido e não
participou do julgamento o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves.

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 1a Turma da DRJ/CTA na sessão de 24/01/2014, que
manteve o indeferimento das compensações intentadas, sob o fundamento de inexistência do
crédito pleiteado.
2.
De acordo com o relatório da decisão recorrida, in verbis:
Inicialmente, cabe esclarecer que o presente processo foi digitalizado e que, em
função disso, sofreu a renumeração de suas folhas. Assim, as referências de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000170/2008-55
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.369 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000170/2008-55

folhas que são feitas no presente julgamento (relatório e voto) dizem respeito a
essa nova numeração (salvo quando mencionadas em transcrições).
2. Assim, trata o presente processo de solicitação, através dos Pedidos
Eletrônicos de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação
(PER/DCOMPs)
de
n.°s
41059.96023.191103.1.3.021497,
29134.12083.151203.1.3.026266,
41186.03902.150104.1.3.028036,
08016.48346.290104.1.3.024009,
03909.49290.220604.1.7.024154,
de
compensações do saldo negativo de 2002 com débitos diversos.
3. Da análise dos referidos pedidos, verificou-se que o contribuinte informou
como base para compensações um saldo credor de IRPJ do ano-calendário
2002. Entretanto, a DIORT da Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo constatou a inexistência do referido crédito, tendo em
vista que no ano-calendário de 2002 o contribuinte apurou saldo devedor de
IRPJ. Com isso, o direito creditório da pessoa jurídica não foi reconhecido por
aquela divisão.
4. O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 03/11/2008, conforme
Aviso de Recebimento (AR) juntado à fl. 44. Inconformado, apresentou
manifestação
de
inconformidade,
tempestivamente,
em
03/12/2008,
consubstanciada no documento anexado às fls. 50 a 61, onde resumidamente
argumenta o seguinte:
• “In casu, o Manifestante, no ano-calendário de 1999, efetuou recolhimentos a
titulo de IRPJ com base em sua estimativa mensal, de modo que ao final de
aludido ano-calendário logrou a apurar base negativa de imposto de renda da
pessoa jurídica no montante de R$ 372.077,60, conforme se infere da análise da
ficha 13A da DIPJ de 2000 (doc. 06), pelo que acarretou a dispensa do
recolhimento do indigitado gravame que fora apurado ao término do ano com
saldo negativo”.
• “Ocorre que, a despeito de o Manifestante ter apurado saldo negativo de IRPJ
no período base de 1999, que o dispensou do pagamento do tributo naquele ano,
o mesmo por um lapso, acabou por preencher incorretamente as Perdcomp's
respectivas, pelo que indicou indevidamente que o crédito passível de
compensação seria o do ano-calendário de 2002, razão pela qual a D.
Autoridade Fiscal acabou por glosar integralmente a compensação realizada, na
medida em que verificou no referido ano-calendário de 2002, saldo devedor de
IRPJ e não saldo credor”..
“Nesse sentido, o Manifestante reconhece o equivoco no preenchimento das
Perdcomp's respectivas, já que deveria ter indicado que o crédito a ser
compensado de R$ 372.077,60, referia-se ao ano-base de 1999, consoante
exaustivamente demonstrado acima. Aliás, esse é o único equivoco que motivou
a glosa do crédito compensável, uma vez que nas DCTF's dos 3TT e 4TT de
2003, o Manifestante logrou a informar corretamente que as compensações
foram realizadas com o saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/1999, onde
indica os valores compensados com as respectivas DCOMP's ora juntadas
(docs. 10 e 11), assim como demonstra a correção da utilização do crédito
atualizado pela Selic (doc. 12)”.
• “Visto que, ante a cabal demonstração dos lapsos perpetrados pelo
Manifestante, carece de ser inobservado o quanto equivocadamente declarado
no respectivo informe (PERDCOMP's), eis que maculados por flagrante erro de
fato, de modo que tais equívocos de ordem puramente formal não importa dizer
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.369 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000170/2008-55

em qualquer vedação ao lídimo direito patrimonial do Manifestante face ao
Fisco, devendo, inclusive, a teor do que determina o artigo 32 do Decreto no
70.235/72, ser revisto e sanado de oficio pelo Fisco”.
5. Além disso, o contribuinte traz em sua manifestação citações de
doutrinadores, legislação e jurisprudência administrativa que, em tese,
embasariam o seu pedido.
6. É o relatório.
3.
O Acórdão proferido pelo julgador a quo, manteve o indeferimento da
homologação sob o fundamentos de que a contribuinte busca a retificação do Per/DComp objeto
do processo, o que só seria possível nos casos de inexatidão material do despacho decisório, e
enquanto pendente de decisão administrativa, com base no art. 57 da IN SRF no 600/05, vigente
à época. No entanto, antes de efetuar a análise do mérito, observou que:
4.
Em um dos PER/DCOMPs, objeto deste processo, verificou que no
original, de no 4781.83119.041103.1.3.028362 e transmitido em 04/11/2003 (o qual foi
retificado/substituído pelo de no 03909.49290.220604.1.7.024154) já constava a informação de
que o período de apuração do saldo negativo do IRPJ era do exercício de 2003 (A.C. 2002);
5.
em consulta às DCTFs, referentes aos débitos informados nos referidos
PER/DCOMPs, verificou-se que foram juntados ao processo apenas aquelas nas quais o período-
base do saldo negativo de IRPJ foi informado como 1999. A referida consulta revelou que alguns
tributos compensados no presente processo não foram informados em nenhuma DCTF, ou,
quando foram, o foram num momento posterior ao Despacho Decisório proferido, cuja data de
ciência foi 03/11/2008 (DCTFs retificadoras do 1o e 2o trimestre de 2003 transmitidas em
22/12/2008). Cabe salientar que mesmo nestas últimas DCTFs o período-base do saldo negativo
do IRPJ foi informado como 2002.
6.
Entende que no caso, estão ausentes os requisitos necessários à tal
retificação do Per/DComp vez que já houve decisão administrativa e aquela autoridade julgadora
está limitada à análise apenas do direito creditório e dos débitos indicados para compensação,
haja vista não restar comprovado nos autos qualquer ocorrência de inexatidão material no
preenchimento do referido documento, mas sim efetivo exercício da faculdade de compensar
débitos tributários administrados pela RFB livremente escolhidos pela interessada, com créditos
passíveis de restituição.
7.
Conclui que as decisões exaradas por órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa são apenas fontes secundárias de direito tributário, e, ressalvada a
hipótese das súmulas vinculantes, inexiste norma legal que atribua às decisões administrativas,
no âmbito do processo administrativo fiscal a eficácia normativa prevista no CTN, estando
restritas aos casos para os quais foram proferidas.
8.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário aduzindo que:
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.369 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000170/2008-55

a)
apurou Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário 1999, no valor de R$
372.077,60, composto exclusivamente por retenções na fonte, conforme se depreende da leitura
das Fichas 12 e 13A da D1PJ AC 1999 e listados na planilha abaixo. Anexa os Informes de
Rendimentos:

b)
a não homologação das compensações parece ter ocorrido por conta de
erro no preenchimento dos PER/DCOMPs, vez que a Recorrente indicou indevidamente que o
crédito passível de compensação era o do ano-calendário de 2002, quando o correto seria ter
informado o AC de 1999;
c)
A jurisprudência do CARF, diante da verdade material, tem homologado
as compensações intentadas mesmo quando há erro no preenchimento de PER/DCOMP;.
9.
Requer, por fim, a retificação de ofício das DCOMPs nos termos do art. 89
da IN RFB 1.300/2012 e a homologação das compensações intentadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I – Da Admissibilidade
1.
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por
isso, dele conheço.
II– Do Mérito
2.
A Recorrente requer sejam integralmente homologadas as DCOMPs nos
41059.96023.191103.1.3.021497,
29134.12083.151203.1.3.026266,
41186.03902.150104.1.3.028036,
08016.48346.290104.1.3.024009,
03909.49290.220604.1.7.024154, e o consequente reconhecimento do crédito de saldo negativo
de IRRF correspondente ao ano-calendário de 1999, no valor de R$ R$ 372.077,60.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.369 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000170/2008-55

3.
Aduz que equivocadamente informou nas referidas DCOMPs que o do
crédito pleiteado ser referia saldo negativo do ano-calendário de 2002, quando o correto seria de
1999. Explica a composição do crédito do saldo negativo conforme demonstrado abaixo:

4.
O julgador a quo, contudo, indeferiu o pedido de homologação das
compensações em comento, sob o fundamento de que a DCOMP representa confissão de dívida
e tal declaração só poderia ser retificada pelo próprio sujeito passivo e desde que ainda pendente
de decisão administrativa, conforme determina a IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o
que não ocorreu.
5.
Com todo respeito à decisão recorrida, tal argumento para indeferir uma
compensação pleiteada não deveria prosperar, diante da obrigação do julgador administrativo
buscar a verdade material para proferir suas decisões.
6.
É certo que a IN SRF no 600/2005 estabelece que o sujeito passivo poderá
retificar uma DCOMP transmitida desde que não haja decisão administrativa prolatada referente
àquela declaração. No entanto, isso não significa que a autoridade administrativa, constatando o
erro cometido pelo contribuinte não possa fazê-lo no curso do processo administrativo.
7.
A jurisprudência recente desta corte administrativa tem admitido, por
unanimidade, a retificação de DCOMP mesmo após a prolação de Despacho Decisório que
indeferiu a sua homologação, como se verifica pelas ementas abaixo colacionadas:
Acórdão n. 1001-001.491
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.369 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000170/2008-55

Inexatidão material cometida no preenchimento da Declaração de Compensação
pode ser retificada após o Despacho Decisório que indeferiu a compensação.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
A homologação da compensação, uma vez superada premissa equivocada de
pagamento inexistente, depende da análise do crédito pela Delegacia da Receita
Federal que originalmente proferiu o Despacho Decisório.
Acórdão n. 1301003.488
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO
ELETRÔNICO. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o código de arrecadação, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza de que o pagamento
indevido não foi aproveitado para quitação de outros débitos.
Acórdão n. 1401002.735
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano - calendário: 2006
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS
PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE
MATERIAL E DA INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatando-se dos documentos acostados ao processo que o contribuinte
apresentou equivocadamente PER/DCOMP relativo a pagamento a maior ou
indevido quando seu crédito deveria ser manejado como saldo negativo de IRPJ
e/ou CSLL, refaz-se a análise do crédito sob a forma de Saldo Negativo, e,
apurando-se crédito disponível, aplica-se ao mesmo a sistemática de atualização
aplicável aos saldos negativos para fins de compensação com os débitos
declarados nos PER/DCOMP.
8.
Assim, havendo indícios de ter havido erro no preenchimento das
DCOMPs , negar à Recorrente o direito de ter suas declarações analisadas à luz da verdade
material, seria admitir a possibilidade de enriquecimento ilícito por parte da Fazenda Pública ao
cobrar tributo não previsto em lei.
9.
Feitas estas considerações, é importante destacar que, compulsando-se os
autos, verifica-se que o crédito informado no valor de R$ 372.077,60 estaria relacionado aos
seguintes recolhimentos de IRRF:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.369 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000170/2008-55

10.
No mesmo sentido, verifica-se que no balancete do ano-calendário 1999,
acostado às fls. 155-158 do V1, a Recorrente pagou, de fato, R$ 11.029.198,03 à título de IRRF
sobre JCP no ano de 1999, conforme planilha elaborada pela Recorrente (vide § 3o deste voto):

11.
Assim, em uma rápida avaliação das informações prestadas em DCOMP,
me parece factível ter havido erro material no preenchimento das declarações.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.369 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000170/2008-55

12.
Contudo, entendo ser necessário avaliar mais profundamente a existência
do crédito pleiteado e a sua disponibilidade.
13.
Por esse motivo, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em
diligência, remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que analise a existência e
disponibilidade do crédito pleiteado pela Recorrente, com base nos documentos e elementos
disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal, ou cujo acesso lhe seja
franqueado, intimando a Recorrente para que apresente outros documentos que entenda
necessários à esta análise.
14.
Após estas providências, seja elaborado relatório detalhado e conclusivo
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando os documentos comprobatórios
necessários.
15.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e
intimá-lo a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar. Após a realização da
diligência, o processo deve retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital